Tribunal: TJBA
Processo: 8059369-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059369-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONOR FARIAS DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
SILAS OLIVEIRA CASTRO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária do INSS contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da agravante, diante da controvérsia sobre a validade e a transparência do contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

A análise dos autos revela verossimilhança nas alegações da agravante quanto à ausência de informações claras e precisas sobre a modalidade contratual, como a forma de pagamento, número de parcelas e custo efetivo total.

A documentação acostada, especialmente o extrato bancário, evidencia que os descontos realizados já superaram substancialmente o valor originalmente contratado, o que pode indicar exaurimento da dívida ou cobrança indevida continuada.

Considerando que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, a continuidade das deduções compromete a subsistência da agravante, parte hipossuficiente, caracterizando o perigo de dano.

Diante da controvérsia instaurada, é razoável e proporcional suspender os descontos até a instrução probatória, a fim de preservar o mínimo existencial da parte agravante e evitar enriquecimento sem causa da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando evidenciada, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança de ilegalidade contratual ou exaurimento do débito consignado.

A tutela de urgência deve ser concedida quando a permanência dos descontos comprometer a subsistência da parte hipossuficiente e houver elementos que indiquem cobrança indevida.

A ausência de informações claras no contrato de cartão de crédito consignado permite, em sede de tutela provisória, a interrupção dos descontos até ulterior dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8012745-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 02.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento n.º
8059369-31.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
LEONOR FARIAS DA SILVA LIMA
e Agravado

BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Relator

01